Tribunal: CARF
Processo: 16682.721826/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721826/2015-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.819 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
A não apreciação das razões sobre matéria já discutida e decidida em outros
processos não se constitui em cerceamento do direito à ampla defesa e ao
contraditório, visto que esse direito foi plenamente exercido naqueles outros
processos. Inexiste, pois, nulidade a macular a decisão.
AUSÊNCIA
DE
QUESTÃO
FÁTICA
A
SER
ESCLARECIDA.
DESCABIMENTO DE DILIGÊNCIA.
Não havendo questão de fato a ser esclarecida, descabe a realização de
diligência.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO.
O pedido de cancelamento de PER/DCOMP deve ser gerado através do
respectivo programa eletrônico.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
RELATIVO AO MESMO CRÉDITO.
Mantem-se o Despacho Decisório que não reconheceu o direito creditório
relativo a um pedido de restituição quando verifica-se que esse direito
creditório também foi objeto de uma declaração de compensação, a qual teve
decisão anterior à do pedido de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721826/2015-17
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.819 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721826/2015-17

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade, rejeitar o pedido de conversão do julgamento em diligência e, no mérito,
negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente)
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão
proferido pela Autoridade Julgadora de 1a instância, que considerou a “Manifestação de
Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

O processo versa sobre pedido de restituição (PER no
00679.88544.301214.1.2.02-2889), de e-fls. 61/68, no valor de R$ 6.033.164,67, relativo a Saldo
Negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2009. Na análise do referido pedido, constatou-
se que tratava-se de matéria já apreciada pela autoridade administrativa, não tendo sido
reconhecido direito creditório suficiente para atendimento do mesmo. Desse modo, foi emitido
Despacho Decisório (DD) de e-fls. 69, de que o Contribuinte foi cientificado em 13/05/2015 (e-
fls. 70/72).
3.

Irresignado, em 12/06/2015 (e-fls. 2), o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 3/8), onde resumidamente argumenta o que segue:
3.1.

Vinculação ao processo no 16682.900017/2014-81
3.1.1.
afirma a contribuinte ter identificado para a competência de julho de 2010 de IRPJ
um débito a pagar no montante de R$ 15.438.783,62, o qual foi quitado da seguinte forma:
• Pelo PER/DCOMP n°. 14830.95119.310810.1.3.02-4042 para a compensação
do montante de R$ 6.399.981,09, decorrente do Saldo Negativo de IRPJ, no ano
calendário de 2009;
• Por meio de DARF no valor de R$ 9.038.802,53 para liquidação do saldo
remanescente.
3.1.2.
referida compensação não foi homologada, tendo a empresa ingressado com uma
Manifestação de Inconformidade no respectivo processo.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.819 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721826/2015-17

3.1.3.
em outubro de 2014, a Interessada “(...) identificou a necessidade de promover a
retificação da DIPJ/2011, ano calendário 2010, pois, após reanálise da apuração, constatou a
INEXISTÊNCIA DO DÉBITO ANTERIORMENTE INFORMADO para o período, tendo
apurado um Saldo Negativo de IRPJ no montante de R$ 39.118.943,40” (grifos e negritos do
original).
3.1.4.
desse modo, considerando a “(...) inexistência de débito no período,
configurou-se inócuo o pedido de compensação efetuado por meio do PER/DCOMP n°
14830.95119.310810.1.3.02-4042 e o respectivo processo administrativo fiscal. Ressalta-se
que o pedido de cancelamento não foi possível, eletronicamente, diante de empecilhos técnicos
do sistema” (grifo e negrito do original; grifou-se).
3.1.5.
assim, frente à ausência “(...) de débito no período e a efetiva existência de
créditos decorrentes de Saldo Negativo do IRPJ, ambos somente constatados após a reapuração,
revelou-se necessária a adoção de medidas para a utilização dos referidos créditos até
31.12.2014, sob pena de decadência”. Com isso, a empresa apresentou o PER deste processo (n°
00679.88544.301214.1.2.02-2889), com escopo de evitar que o seu direito fosse extinto pelo
decurso do tempo.
3.1.6.
em 29/03/2015, a Contribuinte protocolou petição junto ao processo no
16682.900017/2014-81 “(...) informando acerca da inexistência de débito no período apontado,
bem como pleiteou o cancelamento da PERDCOMP n° 14830.95119.310810.1.3.02-4042, o
arquivamento do seu respectivo processo administrativo fiscal e a apreciação e homologação da
nova PERDCOMP de n° 00679.88544.301214.1.2.02-2889”.
3.1.7.
Ocorre, entretanto, “(...) que foi emitido o Despacho Decisório n° 100714279,
indeferindo o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP n°
00679.88544.301214.1.2.02-2889, sob o argumento de que a matéria já havia sido apreciada por
autoridade administrativa, que não reconheceu o direito creditório da TAG”.
3.2.

Unificação da decisão administrativa
3.2.1.
argumenta que “(...) diferentemente do que ocorre no processo judicial, não
importa a verdade formal, que limita o julgador, como por exemplo trazendo a necessidade do
mesmo ficar restrito às provas produzidas naquele processo. Como é imperativa a satisfação do
interesse público, é ela que deve ser buscada, utilizando-se como instrumento a verdade real”.
3.2.2.
acrescenta, ainda, “(...) a incidência do princípio da primazia da substância sobre a
forma no Direito Tributário Brasileiro. Segundo ele, a contabilidade não deve criar nada, mas
apenas retratar os fatos como ocorreram, não tendo capacidade de gerar receita ou despesas,
apenas de refleti-las”.
3.2.3.
desse modo, no presente caso, “(...) embora a TAG tenha informado a existência
de débitos de IRPJ em 2010, e tenha utilizado os créditos do ano de 2009 para realização da
compensação através de PERDCOMP n° 14830.95119.310810.1.3.02-4042, OS DÉBITOS NA
VERDADE NUNCA EXISTIRAM, foram frutos de um equívoco na apuração cometido pela
ora Manifestante” (grifo e negrito do original).
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.819 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721826/2015-17

3.2.4.
na presente decisão, “(...) observou a autoridade administrativa que os créditos
perseguidos pela TAG são os mesmos em ambas as PERDCOMPs, o que as torna dependentes
uma da outra, não devendo ser consideradas de forma isolada. Dessa forma, decidiu pelo seu
indeferimento”.
3.2.5.
por fim, afirma que “(...) caso o processo de crédito n° 16682.900017/2014-81
seja julgado somente considerando a PERDCOMP n° 14830.95119.310810.1.3.02-4042,
estaremos diante de verdadeiro cerceamento de direito da TAG e enriquecimento sem causa do
ente tributante, uma vez que comprovada a ausência de débito no período especificado”.
3.3.

Diante do exposto, “(...) considerando que a decisão administrativa deva ser uma
só, a Manifestante requer a vinculação da PER/DCOMP n°. 00679.88544.301214.1.2.02-2889 ao
processo de crédito n° 16682.900017/2014-81, pela substituição à PERDCOMP n°.
14830.95119.310810.1.3.02-4042” (grifou-se).
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 06-61.261 - 1a Turma da DRJ/CTA, proferido em sessão de 11/12/2017 (e-fls.
80/88), de que se deu ciência ao Contribuinte em 19/09/2018 (e-fls. 111), cuja ementa foi vazada
nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA CONSTANTE EM OUTRO PROCESSO. ABERTURA DO LITÍGIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a abertura de litígio relativo a matéria tratada em outro processo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO.
O pedido de cancelamento de PER/DCOMP deve ser gerado através do respectivo
programa eletrônico.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO RELATIVO AO
MESMO CRÉDITO.
Mantem-se o Despacho Decisório que não reconheceu o direito creditório relativo a um
pedido de restituição quando verifica-se que esse direito creditório também foi objeto de
uma declaração de compensação, a qual teve decisão anterior à do pedido de restituição.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.819 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721826/2015-17

5.

Irresignado, em 18/10/2018 (e-fls. 113), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 115/123), onde, sinteticamente, (i) pugna pela nulidade do Acórdão de piso, eis
que este “[...] deixou de examinar o direito creditório da Contribuinte por excessivo apego a
aspectos meramente formais”, (ii) repisa as razões expendidas, quanto ao mérito, na
Manifestação de Inconformidade e (iii) requer conversão do julgamento em diligência, “[...] caso
restem dúvidas a este órgão julgador quanto à procedência das alegações da Contribuinte”.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 111 e 113), pelo que dele se conhece.
PRELIMINAR DE NULIDADE: NÃO-ANÁLISE DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
7.

A Recorrente alega que “[...] mesmo que [...] tenha solicitado na presente
Manifestação de Inconformidade o cancelamento da anterior PER/DCOMP referente à
compensação indevida relacionada a outro processo, ainda assim deveria a DRJ adentrar ao
mérito da questão e verificar se o indébito era existente e, em caso positivo, tutelar o seu direito”.
8.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“Sobre os Pedidos Efetuados e a Verdade Material
(...)
25. Tendo sido constatado o litígio no presente caso, entendo que não é possível
sequer analisar os pedidos da interessada, qual seja, o cancelamento do
PER/DCOMP no 14830.95119.310810.1.3.02-4042 e sua substituição pelo PER
no 00679.88544.301214.1.2.02-2889, pois, tal pedido de compensação consta do
processo no 16682.900017/2014-81, que tem seu rito próprio, e é no mesmo que a
empresa deve se pronunciar sobre um eventual cancelamento do referido
PER/DCOMP.
(...)
27. Mesmo se assim não fosse, a Instrução Normativa RFB [IN] no 900, de 30 de
dezembro de 2008 (e as posteriores) prevê [em seus arts. 82 e 95, de idêntico teor
aos vigentes arts. 112, 113 e 115 da IN no 1.717, e 2017] que o pedido de
cancelamento do PER/DCOMP deve ser transmitido através de programa
eletrônico.
28. De acordo com a sobredita norma, a ciência de despacho decisório
inviabiliza a transmissão de pedido de cancelamento de PER/DCOMP, que só
pode ser aceito se transmitido antes da ciência para apresentação de documentos
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.819 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721826/2015-17

referentes à compensação e antes da decisão administrativa correspondente,
senão vejamos: [...]
29. Tal providência era necessária, tanto pela falta de competência desta
instância para cancelar o PER/DCOMP em questão, como em razão do artigo 74,
parágrafo 6o, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação do artigo 17 da Medida
Provisória no 135, de 2003, convertida na Lei no 10.833/2003, pois, a partir de
31/10/2003, a DCOMP possui caráter de confissão de dívida revestindo-se de
instrumentos hábeis e suficientes para a cobrança dos débitos dela constantes.
30. Assim, não é possível nem a análise de litígio pertencente a outro processo e
nem o cancelamento de PER/DCOMP no âmbito da manifestação de
inconformidade” (negrito do original; grifou-se).
9.

Para além de já existir processo (no 16682.900017/2014-81) em que se discute o
destino do PER/DCOMP no 14830.95119.310810.1.3.02-4042, a Autoridade Julgadora não
detém competência para cancelamento de declarações – não havendo, diga-se, previsão para
tanto no Dec. no 70.235, de 1972 –, atribuída, hodiernamente, às Divisões e Equipes de Gestão
do Crédito Tributário e do Direito Creditório, nos termos dos arts. 302 e 303 do Anexo I do
Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Economia, veiculado pela Portaria ME no 284, de 2020. Nesse sentido, a jurisprudência deste
Conselho:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A não apreciação das razões sobre matéria já discutida e decidida em outros processos
não se constitui em cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório, visto que
esse direito foi plenamente exercido naqueles outros processos. Inexiste, pois, nulidade a
macular a decisão.
MATÉRIA JÁ DISCUTIDA EM OUTROS PROCESSOS. NÃO CONHECIMENTO DAS
RAZÕES.
As razões recursais que se dirigem, na verdade, contra decisão já tomada em outros
processos não podem ser conhecidas pelo colegiado. Incabível a reabertura, neste
processo, de litígio já apreciado e decidido em outros processos.
(...) (Ac. no 1301-00.481, s. 27/01/2011, Rel. Cons. Waldir Veiga Rocha).
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.819 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721826/2015-17

O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo, somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, que são instrumentos previstos
para que os contribuintes questionem a não-homologação de uma compensação (no
sentido de revertê-la), não constituem meios adequados para veicular a retificação ou o
cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação. O rito processual
previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o cancelamento de débitos
informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido pelo contribuinte em suas
apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de débitos informados em
DCTF. As Delegacias da Receita Federal tem plena competência para sanar esse tipo de
problema. O que não se pode é alargar a competência dos órgãos julgadores, submetidos
ao rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar
situações que não lhes devem ser submetidas” (Ac. no 9101­004.191, s. 09/05/2019, Rel.
Cons. Rafael Vidal de Araujo).
10.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente ao alegar que ao “[...]
proceder de maneira diversa, apegando-se a questões meramente formais, a DRJ [incidiu] em
verdadeiro error in procedendo dando azo à nulidade da decisão”.
DIREITO CREDITÓRIO
11.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“Do Despacho Decisório
41. Consultando os sistemas da RFB, constatei que o crédito em questão teve sua
restituição pleiteada neste processo, porém, o mesmo já havia sido objeto de
compensação conforme o PER/DCOMP no 14830.95119.310810.1.3.02-4042
(processo no 16682.900017/2014-81).
42. Ao examinar o pedido, a Autoridade a quo indeferiu o crédito sob o
fundamento de que o mesmo havia sido objeto de análise em outro PER/DCOMP:
43. Assim, considerando que um mesmo crédito é objeto de um pedido de
compensação e de um pedido de restituição e que já haveria uma decisão com
relação ao primeiro, consultei o processo no 16682.900017/2014-81 a fim de
confirmar a situação.
44. Nesse sentido, verifiquei que naquele processo foi emitido o Acórdão no 06-
61.260 - 1a Turma da DRJ/CTA, de 11 de dezembro de 2017, o qual considerou
procedente a demanda da contribuinte, conforme a transcrição de sua conclusão:
45. Veja-se que o crédito pleiteado neste processo, foi totalmente reconhecido no
processo no 16682.900017/2014-81 (R$ 2.381.275,03 na emissão do despacho
decisório e R$ 3.651.889,65 na decisão da DRJ, que somados totalizam R$
6.033.164,67), não havendo nenhum valor a ser reconhecido neste processo [ora
em análise]” (negritos do original; grifou-se).
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.819 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721826/2015-17

12.

Primeiramente, o próprio Contribuinte admite que “(...) em outubro de 2014
[posterior, portanto, à data de ciência do Despacho Decisório proferido nos autos do processo no
16682.900017/2014-81, que se deu em 19/02/2014, e-fls. 283 deste processo], a Recorrente
identificou a necessidade de promover a retificação da DIPJ/2011, ano calendário 2010, pois,
após reanálise da apuração, constatou a inexistência do débito anteriormente informado para o
período”; todavia, não juntou aos autos escrituração contábil e fiscal a comprovar referida
necessidade. Não pode, assim, aventar que a Fiscalização se “apegou a aspectos meramente
formais”.
13.

Ademais, se em outros autos havia DComp que tratava integralmente do crédito a
amparar o PER objeto deste processo, e se aquela compensação já produziu seus normais efeitos
no contexto daqueles outros autos, resta prejudicada o pedido de restituição objeto deste
processo, por ausência de crédito que possa ser nele aproveitado, não devendo “[...] ser garantido
à Contribuinte o direito à restituição dos valores indevidamente compensados”, conforme
pugnado por ela.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
14.

A Recorrente alega que “[...] caso restem dúvidas a este órgão julgador quanto à
procedência das alegações [...], o que somente se daria na hipótese de rejeitar a DIPJ retificadora
do ano calendário 2010, o feito deve, sim, ser convertido em diligência”.
15.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“Sobre os Pedidos Efetuados e a Verdade Material
(...)
31. Além disso, a fim de superar esses obstáculos, a interessada tenta trazer em
seu socorro o princípio da verdade material.
32. É certo que no processo administrativo o julgador não pode se contentar
apenas com a verdade formal, ou seja, aquela verdade que resulta das provas e
alegações trazidas aos autos pelas partes. Ocorre, porém, que tal dever atribuído
ao julgador, não pode ser estendido para além dos limites do rito procedimental.
A rigor, a verdade material está associada ao poder do julgador de ir para além
das versões de fato defendidas pelas partes com base nas provas que produziram
tempestivamente.
(...)
34. De outro lado, trata-se aqui, também, de compulsar outros princípios de igual
monta, como os da razoável duração do processo e do duplo grau de jurisdição,
corolário este da ampla defesa (é que a apresentação de provas apenas junto à
segunda instância, por exemplo, suprimiria a manifestação da primeira instância,
o que fere uma das próprias razões de ser do duplo grau), bem como o de tutelar
o objetivo de que o processo não seja utilizado como meio de dilação injustificada
do litígio (que é o que se pode ter com a eliminação da restrição temporal à
produção de provas e a conseqüente possibilidade, muito concreta, de se ter a
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.819 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721826/2015-17

entrega de provas colocada como questão de oportunidade e conveniência para
as partes).
(...)
36. No presente caso, entendo que não é possível superar decisões e
procedimentos já elaborados, ou ainda, quebrar ritos e formalidades em nome da
verdade material.
37. Pelo contrário, a verdade encontrada por este julgador foi a de que a
empresa apresentou em 28/10/2014 a DIPJ-retificadora referente ao ano-
calendário de 2010, data na qual já havia tido ciência (19/02/2014) do teor do
Despacho Decisório, no de rastreamento 076080159, referente ao PER/DCOMP
no 14830.95119.310810.1.3.02-4042 (processo no 16682.900017/2014-81) e já
havia apresentado manifestação de inconformidade contra o mesmo
(20/03/2014).”(negrito do original; grifou-se).
16.

A investigação dos fatos deve trazer aos autos o que realmente ocorreu, devendo a
Administração aplicar a lei verificando o seu suporte fático. As partes trazem suas provas e o
julgador as examina, podendo requerer outras se julgar necessário. Porém, seu poder instrutório é
definido pelos limites da lide formada nos autos. A questão em análise não envolve a busca de
novas provas que possam demonstrar o direito creditório que foi requerido pelo Contribuinte e
que ocasionou este litígio. Como visto, não existe questão probatória a ser analisada nesse
aspecto para que se possa invocar o princípio da verdade material.
17.

Nesse contexto, não faz sentido a conversão do julgamento em diligência, vez que
não há questão de fato alguma a ser esclarecida neste processo, sendo incontroversos, como visto
ao longo deste acórdão, pelo que, neste tópico, não assiste razão à Recorrente.

CONCLUSÃO
18.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, afasto a preliminar de
nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento, bem como nego o pedido de conversão do
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.819 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721826/2015-17

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital